Tribunal: TJMT
Processo: 1002967-02.2021.8.11.0028
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002967-02.2021.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cédula de Crédito Bancário, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DELMIRA GONCALVES NETO MAGALHAES - CPF: 946.862.971-68 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C SUSPENÇÃO DE DESCONTOS C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGENCIA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CRÉDITO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO REALIZADA DE PROVA PERICIAL - ARGUMENTO DE QUE A ASSINATURA É FALSA – INOCORRÊNCIA - IGUALDADE DAS ASSINATURAS VÍSIVEL “ICTO OCULI” - VALOR DO EMPRÉSTIMO DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA - INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA - CONTRATO OBSERVOU OS REQUISITOS LEGAIS - CONTRATO VÁLIDO -

DANO MORAL INEXISTENTE - REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

No caso concreto, a parte autora alegou que não entabulou o contrato e não foram transferidos os valores para a sua conta. Todavia, o banco requerido trouxe aos autos o contrato devidamente assinado pela parte autora e o comprovante de transferência do valor para a conta corrente da parte autora.

Ao cotejar a assinatura da parte recorrente constante do contrato com a da carteira de identidade da recorrente, é possível verificar a olho nu que não possuem diferenças.

A tese de cerceamento de defesa em razão de não realização de prova pericial para comprovar eventual falsidade de sua assinatura não prospera, pois restou comprovado a transferência do valor contratado para a conta corrente do autor/apelante, razão pela qual, se conclui que a contratação foi realizada, o que, por óbvio, implica em dizer que o contrato foi assinado pelo autor/apelante.

Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por DELMIRA GONCALVES NETO MAGALHAES, contra r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que nos autos da ação declaratória de nulidade c/c repetição de indébito c/c suspenção de descontos c/c danos morais c/c tutela de urgência n. 1002967-02.2021.8.11.0028 movida em desfavor de BANCO FICSA S/A., reconheceu
a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil;
julgando improcedente
os pedidos formulados na petição inicial, para julgar extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, revogando a decisão que deferiu a antecipação de tutela em favor do Requerente, condenando o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC, entretanto, torno-o inexigíveis por se tratar de parte beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita.

Sustenta a apelante que, ‘a decisão proferida pelo Juiz singular, não merece prosperar, pois a Recorrente desconhece do suposto contrato, tanto é verdade que a Recorrente impugnou todas as alegações e documentos juntados pela Requerida, eis que complemente falsificados.’.

Argumenta que a Requerida agiu de má fé, lançando créditos sem autorização do consumidor e passando a descontar no benefício, dinheiro seguro e de alto lucro, ato corriqueiro com os aposentados das comarcas do interior.

Aduz, que em simples análise do suposto contrato apresentado pela Recorrida, claramente percebemos que se trata de um contrato fraudulento, pois as diferenças de assinatura são grosseiras e é possível constatar a olho nu, sendo ainda que assina o sobrenome errado.

Afirma que resta evidente o ato impositivo praticado pela Recorrida, caracterizando a cobrança indevida que justifica o dever de condenação a repetição do indébito de todas as parcelas descontadas indevidamente, bem como de eventuais descontos realizados no transcorrer da demanda; bem como, evidente o dever de reparação pelos danos morais sofridos, vez que se ultrapassou o mero desgosto, tendo contrariado a vontade da Recorrente que foi clara ao negar os empréstimos oferecidos.

Requer seja o presente recurso recebido, conhecido e provido, para julgar procedentes os pedidos da inicial, no sentido de desconstituir o suposto empréstimo, receber a devolução dos valores e condenar a Recorrida à devolução em dobro dos valores eventualmente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como fixar os honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa.

Por fim, que seja mantido os benefícios da justiça gratuita face a condição financeira do Recorrente, que se encontra impossibilitado de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seus sustentos e de sua família, tudo nos termos da lei.

Contrarrazões. (id. 161298107)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por DELMIRA GONCALVES NETO MAGALHAES, contra r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que nos autos da ação declaratória de nulidade c/c repetição de indébito c/c suspenção de descontos c/c danos morais c/c tutela de urgência n. 1002967-02.2021.8.11.0028 movida em desfavor de BANCO FICSA S/A., reconheceu a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil; julgando improcedente os pedidos formulados na petição inicial, para julgar extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, revogando a decisão que deferiu a antecipação de tutela em favor do Requerente, condenando o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC, entretanto, torno-o inexigíveis por se tratar de parte beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita.

O recurso é tempestivo; contrarrazões apresentadas; mantenho a concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte apelante; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Transcrevo trecho da r. sentença, a qual ratifico:

“(...)DO PEDIDO DE PROVA PERICIAL

Em sua impugnação a parte autora pleiteia a perícia da assinatura do contrato, uma vez que desconhece a contratação.

Ocorre que, a assinatura é suficientemente semelhante ao dos documentos juntados pela autora.

Aliado ao fato de que o contrato encontra-se acompanhado de toda documentação pessoal da autora.

Assim, havendo a eventual contratação após a propositura da ação, cabia ao autor informar nos autos, o que não foi feito.

Nesse sentido, as provas constituídas no processo até esse momento, possibilitam o julgamento do mérito, sem necessidade de maior dilação probatória.

Aliado a isso, a requerente é beneficiária da justiça gratuita, sendo que a confirmação quanto a assinatura não justifica a realização de perícia grafotécnica, portanto, configuraria forma de oneração do Estado em razão de se tratar de prova meramente protelatória.

Com tais considerações, INDEFIRO o pedido de prova pericial, uma vez que as provas constantes nos autos já são suficientes ao julgamento da ação.

(...)

Pois bem. Conforme acima delineado, a Requerente objetiva a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização à título de dano moral, repetição de indébito, bem como cessação do desconto mensal realizado na conta do autor, sustentando que não teria realizado empréstimo junto à instituição financeira requerida.

De acordo com os documentos contidos na exordial, consta no extrato da conta corrente do requerente o lançamento do valor de R$ 129,00.

A parte autora, com efeito, consigna quer jamais teria realizado os empréstimos dos referidos valores.

Ocorre que, na contestação, o Requerido acostou aos autos a cópia dos contratos de empréstimo realizado pela parte autora, devidamente assinados, com assinatura bastante semelhante à da procuração e do documento de identidade.

O contrato indica a contratação de empréstimo no valor de R$ 5.263,16 em 12/11/2020.

Constam ainda os dados dos empréstimos, tais como a data de realização, dados pessoais, dados bancários e a data de liberação dos valores.

Consta ainda o TED.

O próprio requerente atesta o depósito do valor do empréstimo.

Dessa forma, o argumento da autora encontra-se desconstituído pela prova documental que atesta a existência de contrato assinado pela autora.

Com efeito, a requerida apresentou ainda tela sistêmica com todos os dados da requerente, atestando a alegação de que houve a efetiva contratação.

Em sua réplica, a autora se limitou a afirmar que não houve juntada de comprovação da contratação e afirmou desconhecer a assinatura, contudo, tal alegação já foi afastada, ante as provas apresentadas pelo requerido.

Dessa forma, evidenciada a existência de relação entre as partes comprovada pelo requerido, ante a vigência do contrato de empréstimo em nome da requerente, aliado a comprovação do depósito do valor referente ao empréstimo.

Consequentemente, não há que se falar em inexistência da dívida, repetição de indébito ou cessação dos descontos em benefício previdenciário, tampouco em dano moral, já que os descontos decorrem do exercício regular do direito do requerido, devendo os pedidos contidos na exordial serem julgados improcedentes.

(...)

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, o que faço para julgar extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”. (id. 161298104)

Quanto à alagação de cerceamento de defesa será analisada em conjunto com o mérito.

Pois bem.

No mérito o recurso não comporta provimento.

A parte Apelante sustenta a ocorrência de ausência de solicitação de contratação; requer o provimento do recurso de apelação a fim de que a demanda seja julgada procedente.

No tocante a validade do contrato tenho que a sentença está correta, nada há a ser modificada, não havendo como dar guarida às manifestações da Apelante seja para declarar a inexistência do contrato seja para declarar a sua nulidade. Explico:

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Mas, mesmo assim, o Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública, não pode ser usado como panaceia para todos os desajustes contratuais e, para albergar algum direito, deve, no mínimo comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária.

Não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia, o que desde já afasta eventual tese de cerceamento de defesa e de ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

No caso em comento, tem-se que o Banco Apelado comprovou fato impeditivo do direito da autora, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC/15, pois os elementos trazidos aos autos demonstram que os descontos foram devidos, razão pela qual não há falar em inversão do ônus da prova.

Conforme se vê o banco apelado ao contestar trouxe aos autos o contrato entabulado (Id.161303743) devidamente assinado pela parte autora, o qual está expresso que se trata de “CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO”.

A bem da verdade, a parte Apelada acostou aos autos o contrato celebrado, bem como os documentos pessoais da parte autora/apelante, além de comprovar que ocorreu a transferência de valores decorrentes do contrato a parte apelante, transferência esta que não é negada pela parte recorrente, tanto que requereu compensação em caso de eventual procedência.

A alegação de cerceamento de defesa por ausência de prova pericial consistente em perícia grafotécnica não se sustente.

Em primeiro lugar porque diverso do que afirmado pela parte recorrente ao cotejar a assinatura da parte recorrente com a da sua carteira de identidade, a meu sentir é possível verificar a olho nu que são coincidentes.

Em segundo lugar porque restou comprovado a transferência do valor contratado para a conta corrente da parte autora/apelante, razão pela qual, se conclui que a contratação foi realizada, o que, por óbvio, implica em dizer que o contrato foi assinado pela parte recorrente.

Além do mais não há falar em fraude ou falha na prestação de serviço do banco apelado, quando os valores não foram disponibilizados a terceiros.

Tal situação afasta a tese de cerceamento de defesa suscitada pela recorrente, face a não realização de prova pericial para comprovar eventual falsidade de sua assinatura.

Por outro lado, o banco requerido/apelado comprovou a existência de fato impeditivo e extintivo do direito da parte autora, eis que restou provada a contratação, pericia na qual comprova a identidade das assinaturas (id. 161303743) e a transferência do valor.

Assim, demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATO APRESENTADO NA DEFESA - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - DECLARAÇÃO DE INEXITÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato devidamente assinado pela recorrida, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito na cobrança efetuada. 2. O contrato apresentado comprova o valor autorizado para desconto, cabendo à consumidora quitá-lo. 3. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da recorrente. 4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais e declaração de inexistência de relação jurídica. 6. Recurso conhecido e provido. (Número Único: 1000209-36.2019.8.11.0023, Classe: RECURSO INOMINADO, Turma Recursal, Relator: Dra. VALDECI MORAES SIQUEIRA)

Sendo consabido que, embora aplicável à hipótese dos autos as disposições do Código de Defesa do Consumidor, a fim de que tenha sua pretensão acolhida, incumbe ao consumidor dotar suas afirmativas de verossimilhança, ônus do qual, na casuística, a Apelante não se desincumbiu.

A lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, é bastante esclarecedora sobre a temática:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5) (grifei).

Não restou demonstrada, assim, a inexigibilidade dos débitos descontados pelo réu na conta da autora, nem em falha na prestação do serviço por parte do Banco-réu, para que se possa falar na sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobre os alegados danos morais, cediço que são pilares do dever de indenizar a ocorrência dos requisitos exigidos à responsabilidade civil, previstos nos arts. 927, 186 e 187 do CC/02, a saber:

"Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes."

Afastada a irregularidade dos descontos feitos pelo réu na conta da autora, não há falar-se, por consequência, em abusividade, inexistindo ato ilícito a amparar o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Portanto, deve a parte autora arcar com os ônus decorrentes da contratação, não restando demonstrada qualquer irregularidade no agir do requerido, devendo, assim, ser mantida a sentença proferida nesse ponto.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressaltando que, os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Com estas considerações, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo assim a sentença proferida no primeiro grau.

Majoro os honorários recursais, nos termos do artigo 85, 11, do CPC, para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023